Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721222-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO CÉSAR COSTA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. INERENTES AO TIPO PENAL. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não devem ser valoradas negativamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade e os motivos do crime, com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, não restando demonstradas nos autos circunstâncias específicas que autorizem o aumento da pena. 1.1. A reprovabilidade e a finalidade de obtenção de lucro fácil são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes, não autorizando, por si sós, a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. 2. No que tange à quantidade de pena-base, conquanto não se tenha um parâmetro legal, a jurisprudência majoritária deste Tribunal entende como adequado, proporcional e razoável o coeficiente de 1/8, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 2.1. Pena readequada, com a incidência do referido coeficiente, a pedido do Ministério Público. 3. A quantidade e a variedade de entorpecentes encontradas com o réu, além de elementos concretos que demonstrem a sua dedicação ao tráfico de drogas, como petrechos típicos do delito e caderno de anotações sobre a traficância, autorizam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 4. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, sustentando a possibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena referente ao privilégio. Afirma que é primário, não ostenta maus antecedentes, tampouco constam elementos concretos nos autos que possam atestar sua dedicação à atividade ilícita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Resta, portanto, o requisito de não se dedicar a atividades criminosas. Em convergência com o argumento do Ministério Público, realmente uma grande quantidade de entorpecentes pode indicar com segurança que a mercancia do produto ilícito não é um fato isolado na vida do réu. Durante a prisão em flagrante, foram encontrados em poder do réu (ID 4399.6032) 722 gramas de maconha e 24 gramas de cocaína, além de uma tesoura e de uma balança para pesagem das substâncias. Consta também que foram apreendidos uma machadinha (ID 4399.5755) e um caderno com anotações relativas ao tráfico de entorpecentes (ID 4399.5756). Pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e pelos petrechos encontrados na mesma localidade das drogas, é correta a conclusão de que o crime não foi um ato isolado na vida do réu. Ele vinha, como deu conta a notícia anônima que originou as investigações, fazendo da venda de entorpecentes uma forma de angariar fundos para se manter. Conforme se verifica da Informação Pericial no 710/2009 (ID 4399.6041), uma dose típica de maconha e de cocaína contém, respectivamente, 0,2g e 0,1g da substância entorpecente. Com a quantidade de entorpecente apreendida com o réu, seria possível produzir, aproximadamente, 3.600 doses de maconha e 240 de cocaína, para venda entre os usuários. Definitivamente, não dá para concluir que o ilícito cometido pelo réu foi um ato isolado em sua vida, não apenas em face da quantidade e diversidade das drogas, mas pelos demais petrechos típicos do tráfico de drogas, além da apreensão de um caderno com anotações relativas ao tráfico de entorpecentes (ID 4399.5756), sendo necessária a conclusão de que ele se dedicava ao tráfico como meio de vida” (ID. 44693142). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016